Tribunal: TJSP
Processo: 1026016-24.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
APELAÇÃO: Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA. Medida desnecessária. Livre convencimento do juízo.
ACIDENTE DO TRABALHO. Iluminador. Lesão no ombro direito. Acidente de trajeto. Ausência de incapacidade laborativa. Indenização acidentária indevida. Improcedência mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.